Tribunal: TJDFT
Processo: 0730812-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730812-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIQUE MARIA CARDOSO MACIEL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante “para determinar às rés que se abstenham de cobrar o valor referente ao reajuste de 39,90% por elas aplicado no ano de 2025, aplicando os índices de aumento autorizados pela ANS para o período, emitindo os boletos bancários da mensalidade do plano da autora no montante de R$ 2.083,12 (dois mil e oitenta e três reais e doze centavos), sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração”. Alega, em síntese, que: 1) é beneficiária de plano de saúde ofertado pela primeira ré e administrado pela segunda ré (plano AMIL 400 QC NACIONAL R PJCA), modalidade coletivo por adesão, e está em dia com suas obrigações financeiras; 2) tem 23 anos e possui diagnóstico de esclerose múltipla, tendo sequelas de parestesia, cefaleia com piora, urgência urinária, fadiga e piora da visão, motivo pelo qual está em acompanhamento na neurologia e tendo sido receitado o uso de Ocrelizumabe 600mg a cada seis meses, além de ter sido solicitada a realização de novos exames e acompanhamento psicológico; 3) em junho de 2025, recebeu um e-mail da segunda requerida por meio do qual foi informada de que, em julho deste ano, seria aplicado o índice de reajuste de 39,90%, de modo que a mensalidade, que no início de 2025 era de R$ 1.947,75, passará para R$ 2.720,95; 4) ao contratar o plano, foi enganada, uma vez que almejava a contratação de plano de saúde individual, mas, na verdade, foi alocada em plano coletivo por adesão, ofertado aos associados da União Nacional dos Estudantes (UNE); 5) as circunstâncias do caso indicam claramente que se trata de falso coletivo por adesão, situação que tem sido regulada pela ANS e objeto de preocupação pelo desvirtuamento da sistemática da regulação de planos de saúde; 6) somente se filiou à citada entidade de classe por exigência das requeridas para fins de contratação do plano de saúde, o que é comprovado pela ficha de filiação, que mostra que esta ocorreu em 28/11/2018, mesmo dia em que foi feita a contratação do plano de saúde, sendo a taxa de filiação cobrada no próprio boleto emitido pela administradora de benefícios; 7) o artifício é utilizado para poder atrair aqueles que buscam planos individuais, sem que a operadora tenha efetivamente de comercializá-los (já que estes impedem o cancelamento e sofrem controle no aumento de preços), em verdadeira fraude ao sistema; 8) se tivesse sido alocada em plano individual/familiar, conforme pretendia, o reajuste seria limitado aos percentuais fixados pela ANS, que, no ano de 2025, foi de 6,91%, de modo que a mensalidade deveria ser de R$ 2.083,12, e não de R$ 2.720,95; 9) subsidiariamente, ainda que não se entenda pela existência de falso coletivo, o reajuste aplicado se mostra abusivo por ausência de demonstração do aumento da sinistralidade, na medida em que não apresento o extrato pormenorizado que demonstra o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado às rés/agravadas que se abstenham de cobrar o valor referente ao reajuste de 39,90% para o ano de 2025, aplicando os índices de aumento autorizados pela ANS para o período, e emitam os boletos bancários da mensalidade do plano da agravante no montante de R$ 2.083,12, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por infração. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que se revela imprescindível a manifestação da parte ré a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, inclusive com a provável realização de perícia atuarial, a fim de verificar se os índices de reajuste anuais das mensalidades aplicados pelo plano de saúde réu seriam abusivos ou não. (...) Todavia, a agravante comprova que o reajuste autorizado pela ANS para os planos individuais no período de 2024-2025 foi de 6,91%, enquanto a mensalidade do seu plano de saúde foi reajustada em 39,90%, o que configura abusividade. Isso porque, embora os índices definidos pela ANS se destinem apenas aos planos de saúde individuais, em se tratando, ao que tudo indica, de plano “falso coletivo”, aplicam-se as mesmas regras. No mesmo sentido: (...) I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAUDE S/A (agravante) apontam à celebração do denominado plano “falso coletivo”. Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos. II. Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. (...) (Acórdão 1768194, 0729490-54.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando o seu quadro de saúde (diagnosticada com esclerose múltipla, com sequelas de parestesia, cefaleia, urgência urinária, fadiga e piora da visão). E não há risco de dano reverso, na medida em que, sendo ao final reconhecida a legalidade do reajuste, as cobranças poderão ser retomadas. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que se abstenham de cobrar o reajuste de 39,90% na mensalidade do plano de saúde da agravante e, no prazo de 10 (dez) dias, emitam novo boleto para pagamento com o reajuste autorizado pela ANS para os planos individuais, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 15.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator